Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708160-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS, ANDREON FREY AGRAVADO: SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS e ANDREON FREY contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em face de SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA, indeferiu o pedido de decote dos valores dos honorários contratuais dos patronos do exequente em relação aos valores penhorados no rosto dos autos do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, os exequentes alegam, em síntese, que os honorários advocatícios têm natureza alimentar e que não poderiam se objeto da penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença em comento. Colacionam precedentes judiciais em amparo à sua alegação. Dizem que o valor total da execução perfaz o montante de R$ 36.075,52, os quais, após excluídos os valores a serem percebidos à título de honorários sucumbenciais, no patamar de R$ 5.739,28, perfaria a quantia de R$ 30.336,24. Destaca que, ao incidir a alíquota de 30% sobre a quantia de R$ 30.336,24, o valor devido, à título de honorários contratuais, seria de R$ 9.100,82 (nove mil e cem reais e oitenta e sete centavos). Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar o decisum combatido, para determinar a reserva de honorários da quantia penhorada, na alíquota de 30%, nos termos do contrato apresentado, o que perfaz o valor de R$ 9.100,82 (nove mil e cem reais e oitenta e sete centavos). Preparo regular nos IDs 44410562 e 44410578. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido. Primeiramente, da leitura atenta das razões recursais, observa-se que os agravantes não erigiram qualquer fundamentação no sentido de demonstrar a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ademais, constata-se que a própria decisão agravada suspendeu a transferência dos valores penhorados no rosto dos autos. Confira-se: “Em razão deste despacho, suspendo a transferência determinada no ID 150939145.” (g.n.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o executado agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora